Tribunal: TJDFT
Processo: 0723302-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO DE QUESTÕES RELATIVAS À LITISPENDÊNCIA E À NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No caso vertente, o acórdão não incorreu em contradição, omissão e obscuridade, haja vista que as questões trazidas à desate no recurso de agravo de instrumento, foram efetiva e claramente deslindadas, de forma coerente entre si e com a conclusão.
3. Na verdade, a parte ao alegar a ocorrência de tais vícios, sem maior fundamentação, pretende, na verdade, a rediscussão da matéria, a fim de vê-la acolhia na forma que lhe favoreça, providência impossível em sede de declaratórios.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.